Tribunal: TJSP
Processo: 2244914-39.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2244914-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é peticionário
PAULO CESAR SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), MACHADO DE ANDRADE, GERALDO WOHLERS,
ZORZI ROCHA, FARTO SALLES, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI,
EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2244914-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40583
2
VOTO No 40.583 (RL) - Digital
Revisão criminal no 2244914-39.2020.8.26.0000 Itápolis
Requerente: PAULO CESAR SOARES
Requerida: JUSTIÇA PÚBLICA
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes.
Pleito de absolvição em razão da nulidade das
provas. Impossibilidade. Ademais, autoria e
materialidade delitiva bem comprovadas. Condenação mantida. Penas adequadas.
Regime fechado necessário. Pedido revisional
indeferido.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal requerida por
PAULO CESAR SOARES, buscando desconstituir v. acórdão (fls. 06/17),
passado em julgado, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
de apelação interposto de sentença que o condenou, pela infração dos
artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 12 (doze)
anos, 03 (três) meses e 07 (dias) de reclusão, em regime fechado, e 1.618
(mil, seiscentos e dezoito) dias-multa, de valor unitário mínimo, para absolvê-
lo, quanto ao crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código Penal, e reduzir as penas do delito de tráfico de
entorpecentes a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de
unidade no piso.
O peticionário busca a absolvição, em
razão da nulidade das provas. Sustenta que a única prova trazida aos autos,
a fim de incriminá-lo, são mensagens e áudios enviados, via WhatsApp, pelo
corréu GIOVANI, os quais citam o seu nome, sem sequer fazer menção de
que esteja envolvido com o tráfico de drogas. Alega que, diante da
absolvição de GIOVANI, restaram nulas todas as provas trazidas aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2244914-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40583
3
uma vez que, no momento da abordagem policial, nada foi encontrado com
ele, nem estava manipulando a droga capturada no local.

A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo indeferimento liminar da revisão (fls. 71/77).
É o relatório.
O pedido revisional, embora conhecido,
em homenagem ao princípio da amplitude dos meios de defesa, não
comporta deferimento.
É que a revisão criminal, como tem sido
ordinariamente conceituada pela doutrina, é o remédio legal colocado à
disposição do condenado apenas para reparar injustiças e erros judiciários.
O objetivo da revisão, portanto, é a
desconstituição da coisa julgada, razão pelo qual o seu cabimento está
subordinado às hipóteses previstas nos artigos 621 e 626 do Código de
Processo Penal que, no caso em tela, não se verificaram.
Na hipótese, o peticionário pretende
reexaminar a validade das provas que o condenaram, pelo crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, diante da absolvição do corréu GIOVANI, pelo delito
de associação ao tráfico.
Cabe observar, contudo, que a prova
colhida nos autos, quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, é desfavorável ao requerente. In verbis:
Daniel, Policial Militar, em Juízo, afirmou que
recebeu denúncia anônima de que, na residência local dos fatos, adentraram três
pessoas e estavam com entorpecentes e iriam encher os pinos (eppendorfs) com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2244914-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40583
4
cocaína. Que a denúncia indicou qual seria a residência. Disse que ficaram
observando a residência indicada, momento em que puderam ouvir uma conversa em
que uma pessoa dizia “vamos terminar logo de embalar isso aqui”. Disse que
adentraram no imóvel e, no quarto, encontravam-se os réus Paulo, André e
Wellington. Disse que os réus estavam embalando drogas. Que os três réus foram
surpreendidos sentados, em uma cama, com um prato cheio de cocaína, além de
pinos vazios e pinos cheios de cocaína. Disse que, embaixo da cama, encontraram
um liquidificador uma colher com resquícios de cocaína. Que também localizaram
papéis com anotações da contabilidade referente ao tráfico de drogas, uma porção de
maconha numa sapateira, além de dinheiro. Disse que a residência era do réu André.
Que André disse que o imóvel era de sua propriedade e que o dinheiro encontrado era
proveniente do tráfico. Disse que Giovani foi identificado através de conversas
encontradas no aparelho celular apreendido. Disse que somente André assumiu a
propriedade das drogas. Disse que os quatro réus são conhecidos dos meios
policiais pelo envolvimento com drogas.
Felipe, Policial Militar, em Juízo, disse que
receberam denúncia anônima de que três indivíduos estariam embalando drogas. Que
se dirigiram à residência indicada, oportunidade em que ouviu alguém dizer “vamos
embalar logo”. Disse que adentraram no imóvel e localizaram os indivíduos
embalando drogas no quarto do imóvel. Que encontraram um prato com resquícios de
cocaína, alguns pinos cheios de droga e outros vazios. Disse que também
encontraram uma porção de maconha e, embaixo da cama, um liquidificador, peneira
e colher com resquícios de cocaína, além de dinheiro. Disse que não conhecia os réus
anteriormente. Que houve apreensão de aparelhos celulares dos réus. Que ficaram
sabendo que policiais civis identificaram uma quarta pessoa envolvida. Houve
apreensão de papel com a contabilidade do tráfico.
Wilson, Policial Civil, em Juízo, afirmou que,
por ordem do Delegado de Polícia, ouviu conversas no aplicativo Whatsapp entre
André e Giovani. Disse que a conversa era sobre entorpecentes e que eles falavam da
venda de drogas. Disse que conhecia os réus anteriormente por envolvimento com
drogas.
O apelante André, em Juízo, disse que
convidou Paulo Cesar e Wellington para adentrarem em sua residência para
experimentar a droga, momento em que a polícia chegou. Disse que Paulo e
Wellington são usuários. Disse que a droga que estava em sua residência era para o
comércio e que já vendia há quatro anos. Disse que conhece Giovani de vista e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2244914-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40583
5
este, de vez em quando, compra drogas do interrogando. Que Giovani era usuário.
O apelante Giovani, interrogado em Juízo,
disse que conhecia André, pois o interrogando é usuário de drogas e comprava com
André. Comprava maconha e cocaína de André. Disse que entrava em contato com
André pelo aparelho celular e este entrega as drogas ao interrogando.
Paulo, interrogado em Juízo, disse que no dia
estava com Wellington voltando de um bar e estavam subindo a rua quando André os
chamou e perguntou se eles queriam experimentar droga. Disse que adentraram na
residência e a polícia chegou. A droga era de André. André ofereceu cocaína e
maconha.
Wellington, interrogado em Juízo, disse que já
foi condenado porte de droga para uso próprio. Disse que estava em companhia de
Paulo, em um bar, e saíram à procura de drogas. Que encontraram com André, que os
convidou a entrar na residência. Que entraram na residência e foram presos pela
polícia. Que André ofereceu cocaína e maconha. Que não conhece o corréu Giovani.
Com relação ao crime de tráfico ilícito de
drogas, imputado aos apelantes André, Wellington e Paulo, as provas produzidas sob
o crivo do contraditório são robustas e autorizam a manutenção das condenações.
Os Policiais Militares, em relatos coerentes e
seguros, confirmaram que, através de denúncia, dirigiram-se à residência de André,
oportunidade em que, no quarto do imóvel, avistaram André, Wellington e Paulo
embalando drogas, ou seja, colocando cocaína no interior dos pinos (eppendorfs).
A traficância, pois, certa.
Registre-se, ademais, que o crime imputado
aos apelantes (tráfico ilícito de drogas) é de conduta permanente, de modo que a sua
consumação ocorreu em momento anterior ao que os apelantes foram surpreendidos
pela ação policial, rechaçando, assim, a possibilidade de ilicitude das provas obtidas.
Destaque-se que a flagrância é uma das exceções à garantia constitucional da
inviolabilidade domicílio, consoante previsto no art. 5o, inc. XI, da Carta Magna.
Apesar da insurgência das D. Defesas, cumpre
ponderar que não há qualquer razão séria para desprestigiar as palavras dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2244914-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40583
6
militares ouvidos como testemunhas. Primeiro porque nada foi comprovado contra
eles. Segundo, porque suas versões são claras, serenas, harmônicas e coerentes.
Terceiro, porque não há qualquer motivo demonstrado de que tivessem qualquer
razão espúria para prejudicar os apelantes, imputando-lhes, falsamente, um crime.
Quarto, porque são servidores públicos e têm dever legal de agir conforme os
ditames da correção. Quinto, porque suas versões guardam contornos de
verossimilhança. Sexto, porque desprestigiar os seus depoimentos, apenas porque
efetuaram a prisão, seria clara manifestação de preconceito profissional, que não
encontra guarida na lei ou no Direito.
Também
não
há
que
se
falar
em
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei Federal no 11.343/ 06.
Frise-se, ainda, que a condição de usuários de
drogas não exclui, necessariamente, a condição de traficantes.
De outra banda, impossível se afigura a
condenação dos apelantes pelo delito de associação para o tráfico, inclusive quanto
ao apelante Giovani.
A caracterização deste crime exige estabilidade
na ação dos agentes para a realização do delito.
Desta maneira, para que exista a possibilidade
de condenação na figura típica, é indispensável prova indicativa de que a ação dos
agentes, fundamentada em plano de venda de drogas, seja estável, perdure algum
tempo, e não em eventuais junções de esforços para obtenção de um fim.
No caso em apreço, esta prova não se realizou.
Ademais, não se pode presumir a estabilidade
da associação, sendo necessário comprová-la.
Consigne-se, ainda, que as conversações
registradas a fls. 98/ 106 e 127 (bastante vagas) não são suficientes à condenação
pelo delito de associação para o tráfico.
Há, sim, indícios da participação de Giovani na
empreitada criminosa, mas, como dito, é imprescindível comprovar a estabilidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2244914-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40583
7
associação.
Registre-se que, se havia denúncias dando
conta da realização do tráfico de drogas e da associação, e se os apelantes, inclusive
Giovani, eram suspeitos da participação no comércio de drogas, uma campana e uma
investigação mais profunda poderiam, certamente, esclarecer melhor as
circunstâncias e comprovar, estreme de dúvidas, a associação para o tráfico.
A absolvição de todos os apelantes, quanto ao
crime de associação para o tráfico, é medida de rigor (fls. 11/15).
Anote-se, na verdade, que os corréus
Giovani Pablo de Paula, André Luis da Silva Lima e Wellington Heitor dos
Santos, bem como o requerente, foram absolvidos com relação ao delito
previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, tendo sido mantidas,
contudo, diante das provas produzidas, as condenações de André,
Wellington e do peticionário quanto ao crime previsto no artigo 33, caput,
também da Lei no 11.343/06.
E, ao contrário do alegado, diante do
acima exposto, com respeito ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
incabível a absolvição do peticionário, não havendo que se falar em
nulidade de “todas as provas trazidas aos autos, uma vez que, com PAULO, no
momento da abordagem policial, nada foi encontrado, e o mesmo não for a flagrado
manipulando a droga capturada no local” (fls. 03).
As reprimendas, ademais, foram bem
fixadas, com fundamentação idônea e dentro dos limites da lei, devendo ser
mantidas.
Ante a considerável quantidade de droga
apreendida (48,06g de maconha, 31,28g de cocaína e 122,06g de cocaína)
e os maus antecedentes, as básicas do peticionário foram fixadas em cinco
anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2244914-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40583
8
fase seguinte, houve a majoração de um sexto em razão da reincidência,
totalizando, definitivamente, seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão
e seiscentos e oitenta dias-multa, de valor unitário mínimo.
Ressalte-se que, de acordo com a
jurisprudência desta Corte, “em tema de revisão criminal só é possível o reexame
na dosagem de pena, se ficou manifesto nos autos erro ou falta de técnica na
aplicação da pena” (TJSP, Rev. 159,509/3, Rel. Celso Limongi, j. 20.10.1994).
E,
ainda,
que
“constitui
prática
desaconselhável a redução, em revisão criminal, das penas impostas em primeira
instância, dentro dos critérios normais. Somente em casos excepcionais, de
manifesta injustiça, ou de inobservância de técnica, é que o pedido revisional deve
ser atendido para o fim de modificação, a favor do réu, da dosimetria fixada pelo juiz
inferior” (TACRIM-SP, RT 729/556).
O regime prisional, fixado corretamente
para o inicial fechado, é imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em
foco para a reprovação e prevenção do crime, especialmente diante dos
maus antecedentes e da reincidência do postulante.
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)